Tribunal: TJBA
Processo: 8016637-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016637-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: JOSE ROBERTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS BARRETO DE SOUZA, ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA MANTIDO EM TODAS AS INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO EM EMBARGOS E EM RECURSOS EXCEPCIONAL E EXTRAORDINÁRIO. INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO APÓS O JULGAMENTO DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSOS EXCEPCIONAIS DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO. EFICÁCIA IMEDIATA DO TÍTULO. CONVERSÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO EM DEFINITIVO. PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO LIMITADA À ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE QUALQUER INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. APRESENTAÇÃO DE SEGUNDA IMPUGNAÇÃO. FRACIONAMENTO DA DEFESA. VEDAÇÃO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, ANATOCISMO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SUJEITAS À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. DISCUSSÃO SOBRE CRITÉRIOS DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO TEMPESTIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO DA INSURGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de segunda impugnação ao cumprimento de sentença, após rejeição da primeira impugnação que se limitou à alegação de inexequibilidade do título. O cumprimento de sentença foi instaurado após o julgamento de ação rescisória que manteve a condenação, cujo resultado não foi alterado em sede de embargos nem pelos recursos especial e extraordinário, sendo posteriormente convertido em definitivo com o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade da instauração e prosseguimento do cumprimento de sentença após o julgamento da ação rescisória, mesmo diante da interposição de recursos excepcionais sem efeito suspensivo; (ii) estabelecer se a apresentação de segunda impugnação ao cumprimento de sentença configura preclusão consumativa; (iii) determinar se alegações de excesso de execução e enriquecimento ilícito, por serem tidas como matérias de ordem pública, afastam a preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença pode ser instaurado após o julgamento da ação rescisória que mantém o título executivo, ainda que pendentes recursos excepcionais desprovidos de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 520 e 995 do CPC.

A interposição de recurso especial e extraordinário não impede a eficácia da decisão judicial nem obsta o cumprimento provisório, sobretudo quando inexistente plausibilidade de modificação do título.

O título executivo mostra-se hígido e exigível, pois o resultado da ação rescisória foi mantido integralmente, sem alteração em embargos ou nos recursos excepcionais interpostos.

A conversão do cumprimento provisório em definitivo é legítima diante do trânsito em julgado superveniente da decisão proferida na ação rescisória.

A preclusão consumativa se configura quando a parte já exerceu o direito de impugnar o cumprimento de sentença, não podendo apresentar nova impugnação com fundamentos que poderiam ter sido deduzidos anteriormente.

O executado deve concentrar todas as matérias de defesa na primeira impugnação, inclusive de forma subsidiária, não sendo admitido o fracionamento da defesa.

A ausência de impugnação aos cálculos na primeira oportunidade implica preclusão quanto às alegações de excesso de execução e demais matérias correlatas.

A tese de que a inexequibilidade do título constituiria prejudicial impeditiva do enfrentamento dos cálculos não se sustenta, pois o sistema processual admite alegações simultâneas e subsidiárias.

As matérias de ordem pública submetem-se à preclusão consumativa quando não alegadas no momento processual adequado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

As insurgências da agravante dizem respeito a critérios de cálculo e interpretação do título, não configurando erro material evidente apto a ser corrigido de ofício.

A ausência de apresentação de cálculo discriminado na primeira impugnação e a variação significativa dos valores posteriormente indicados evidenciam inconsistência técnica e caráter protelatório.

A admissão de sucessivas impugnações comprometeria a estabilidade processual e ensejaria a indevida perpetuação da controvérsia executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença pode ser instaurado e prosseguir após o julgamento de ação rescisória que mantém o título executivo, ainda que pendentes recursos excepcionais sem efeito suspensivo.

A apresentação de segunda impugnação ao cumprimento de sentença com matérias que poderiam ter sido alegadas anteriormente configura preclusão consumativa.

As matérias de ordem pública submetem-se à preclusão consumativa quando não arguídas na oportunidade processual adequada.

O excesso de execução deve ser alegado na primeira impugnação, com indicação do valor devido, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 507, 520, 523, 525, §1º e §4º, 835, §2º, 995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.635.180/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.503.197/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1.476.534/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.842.557/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.09.2021.